Tribunal: STF
Processo: RE 1388411
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PERCEPÇÃO DE ABONO DE ENGENHEIRO POR MAIS DE 15 ANOS. APOSENTADORIA IMINENTE. AMEAÇA DE NÃO INCORPORAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 14.547/92. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ.



    A despeito da declaração de inconstitucionalidade por este Tribunal Pleno 0005576-64.2015.8.04.0000 do Decreto 14.547/92 que criou o abono de engenheiro, a permanência da percepção ao longo do tempo da parcela, no caso, há mais de 15 anos, exige a observância da segurança jurídica e boa-fé.



    A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é majoritária ao reconhecer direito líquido e certo de engenheiro servidor público, por impossibilidade de exclusão do abono. Ademais, houve o devido recolhimento de contribuição previdenciária sobre a verba, devendo-se, portanto, haver contrapartida na remuneração da aposentadoria.



    Segurança concedida.” (e-doc. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, o Estado do Amazonas aponta violação aos arts. 2º, 7º, inc. IV, 25, 37, inc. XIII, e 40 da Constituição da República. Afirma contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Insiste na alegação de inviabilidade da incorporação e parcela prevista em lei declarada inconstitucional. Discorre sobre a impossibilidade de vinculação de qualquer benefício ao salário mínimo. Assevera a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Aponta a ausência de prévia fonte de custeio que autorize o pagamento pretendido (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas consignou que, a par da inconstitucionalidade do denominado abono de engenheiro no tocante à indexação ao salário mínimo, a verba permaneceu sendo paga ao servidor, jamais tendo sido suspensa, e que, sobre o respectivo valor, houve recolhimento da contribuição previdenciária, concluindo pelo direito do autor à incorporação do abono aos proventos da aposentadoria. Segue a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Avançando à análise do mérito, constata-se que o impetrante vem recebendo permanentemente o abono de engenheiro desde novembro de 2008 (fls. 13/77), com espeque no Decreto 14.547/92.



    Importa consignar de saída que, na sistemática de previdência do servidor público também se aplicam os princípios basilares da compulsoriedade e contributividade.



    Naquele há obrigação do servidor vincular-se ao sistema previdenciário, participando com a devida contribuição para assegurar evento futuro de aposentadoria quando da reunião dos requisitos para o ato.



    Pelo princípio da contributividade, o prêmio aposentadoria ocorre mediante a devida contraprestação do servidor com o recolhimento de contribuição ao longo do tempo exigido.



    No caso, sobre o abono discutido incidiu a devida contribuição previdenciária, razão pela qual por esse aspecto da própria natureza jurídica da contribuição, o ato de aposentadoria deve, necessariamente, contemplar o abono sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.



    (...)



    Isso porque a remuneração percebida ao longo do tempo é pautada na boa-fé do Impetrante que, por sua vez, incorporou ao seu patrimônio jurídico, cuja supressão causará indubitavelmente a desestabilização e prejuízo, mormente, por proceder obrigatoriamente ao recolhimento de contribuição sobre a verba.



    (...)



    Importa destacar ainda que houve a criação de novo abono aos servidores engenheiros por meio do Decreto 38.852/2018, extinguindo o Decreto declarado inconstitucional, reforçando a intenção em se preservar a remuneração e, portanto, incorporando-se no patrimônio jurídico do servidor.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    4. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o TJAM deixou consignadas as seguintes premissas: (a) a legislação que deu ensejo ao abono perdurou por longo período (na verdade, quase 20 (vinte) anos), (b) a vantagem tem natureza salarial, passível de incorporação e (c) houve incidência do desconto previdenciário, criando, em favor do recorrido, uma situação consolidada.



    5. Assim, verifica-se que o recurso extraordinário não impugnou o real fundamento do acórdão recorrido. A segurança não foi concedida sob o prisma da inconstitucionalidade do Decreto estadual nº 14.547, de 1992, não tendo o Colegiado a quo se manifestado sobre o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Ao contrário, o Tribunal de origem afastou a aplicação do incidente de inconstitucionalidade indicado pelo recorrente e deferiu o pleito por motivos diversos: a impossibilidade de exclusão do benefício do cálculo dos proventos do servidor, considerada a natureza permanente da vantagem, paga por longo período, com a contraprestação para a previdência, a partir do princípio da segurança jurídica. Em consequência, a análise do extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. No sentido da inviabilidade da análise do tema ora controvertido, cito os seguintes pronunciamentos individuais, todos com trânsito em julgado: RE nº 1.291.248/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2021, p. 06/04/2021; ARE nº 1.130.359/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/06/2018, p. 28/06/2018; RE nº 1.340.753/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; RE nº 633.304/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/08/2019, p. 21/08/2019; RE nº 1.108.320/AM, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/03/2019, p. 20/03/2019; e ARE nº 1.189.394/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/04/2019, p. 06/05/2019. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar de mandado de segurança na origem (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator